Tribunal: TJMT
Processo: 1019236-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019236-19.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIVELTO DA SILVA GASQUES - CPF: 522.946.921-87 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), RAFAELA GALESKI - CPF: 736.966.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO – FIANÇA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR – RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO.

1. Embora conste na Cláusula 20 que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática.

2. Logo, no caso, tal cláusula afasta a responsabilidade do fiador, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência.

3. Com efeito, “
O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
.”
(Súmula 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ERIVELTO DA SILVA GASQUES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1019236-19.2017.8.11.0041, opostos por
JOSE PERSIO ROSA DA SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o embargante/executado ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o

e 6o, do CPC (ID 105113319 - fls. 193/200).

Irresignado, o embargante/executado/apelante aduz que à época da assinatura do contrato de locação, ele possuía vínculo direto com a executada Dismobrás, situação esta que não corresponde desde maio/2015, quando deixou de ser o diretor da empresa.

Sustenta que, considerando o caráter personalíssimo da fiança, a qual foi prestada em função da confiança depositada nos sócios e administradores da primeira executada à época, o embargante/executado/apelante manifestou o desinteresse em permanecer como fiador em todos os contratos, com fundamento no art. 835 do Código Civil, solicitando a exoneração das fianças prestadas.

Defende que, na época em que assinou como fiador o respectivo contrato de locação, o sr. Erivelto Gasques era o diretor da empresa, responsável pela gestão e pagamento dos valores devidos, o que o eximia de riscos com as garantias prestadas, pois sempre realizou todos os pagamentos corretamente, tanto é que basta verificar que as inadimplências começaram a ocorrer em outubro/2015, quando este não era mais diretor da empresa.

Alega que, o juízo de primeiro grau, ao proferir sentença, deixou de apreciar a alegação de excesso de execução apresentada pelo embargante/executado/apelante, sob o fundamento de que este não juntou aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do débito que entenderia ser devido, em respeito ao art. 917, §4o, inciso II. Contudo, ao contrário, o embargante/executado/apelante discriminou pontualmente que os meses de junho/2016, julho/2016 e agosto/2016 não são devidos, uma vez que as chaves do imóvel foram

entregues na data de maio/2016, conforme reconhecido pelo próprio exequente/embargado/apelado.

Destacou que, ao final do tópico do excesso de execução, mencionou que o excesso de execução soma o montante de R$ 3.894,51 (três mil oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente à taxa de IPTU e condominial, além do valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), referente ao conserto de venezianas que sequer constam no laudo de vistoria juntado pelo exequente/embargado/apelado, de maneira que o valor do excesso de execução apontado foi de R$ 4.464,51 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) (ID 105113323 - fls. 202/215).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé (ID 105113351 - fls. 234/255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se do ato sentencial que o Julgador singular manteve a fiança, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a exoneração do fiador, em caso de modificação do quadro social da empresa afiançada, não é automática e necessita ser provocada, cabendo ao fiador ajuizar ação para tanto ou notificar o locador, a depender da lei civil incidente no caso.

Todavia, a meu sentir, tal entendimento se aplica quando ainda vigente o contrato de locação com a expressa/legítima fiança, o que não ocorre, indistintamente, na hipótese de renovação automática do contrato sem expressa anuência do fiador.

Explico.

No caso, infere-se que o Contrato estabeleceu, em sua Cláusula 2a, prazo de locação de 12 (doze) meses, com início em 14/04/2014 e término em 13/04/2015, sendo que o parágrafo segundo dispôs que
“o presente contrato terá validade pelo tempo determinado aqui expressamente,
sendo que a renovação poderá ser efetuada desde que seja feita a confecção de novo instrumento contratual, ficando desde já vedada a renovação automática
,
respeitando a vontade das partes e dentro dos parâmetros definidos à época desta renovação
” (sic)
(ID 105113278 - Pág. 17 – fls.71).

Tal cláusula, por si só, afasta a responsabilidade do fiador, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência.

Com efeito, embora conste na Cláusula 20 que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o parágrafo segundo da referida cláusula é expressa em afirmar que
“no caso de falência ou insolvência do(s) FIADOR(ES),
ou superveniência de quaisquer circunstâncias que retirem ou diminuam ao(s) FIADOR(ES) as condições de idoneidade para garantir o fiel cumprimento deste contrato, o(a) LOCATÁRIO(A) se obriga a apresentar, dentro do prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, substituto idôneo, a juízo do(a) LOCADOR(A)
” (sic)
(ID 105113278 - Pág. 21 – fls. 75).

Neste sentido, em que pese entender que o locador não pode ficar adstrito à omissão da locatária em notificar o fiador quanto à prorrogação do contrato, certo é que a ocorrência desta circunstância não deve responsabilizar o fiador ao cumprimento do contrato; mormente porque, no caso, o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática.

Logo, havendo prorrogação tácita do contrato de locação firmado originariamente por prazo determinado, o fiador fica exonerado de responsabilidade, ainda que no instrumento conste garantia até a efetiva entrega das chaves, uma vez que a fiança só se dá por escrito, e não admite interpretação extensiva, a teor do que dispõe o art. 819 do Código Civil.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 214, que assim prescreve:

O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu
.
(Súmula 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250).

Logo, na hipótese, não há como responsabilizar o ora apelante por obrigação contraída verbalmente, quando este não anuiu expressamente com o negócio jurídico (renovação do contrato).

Neste contexto, convém trazer os ensinamentos do Ministro Cezar Peluso, e dos doutrinadores Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Francisco Eduardo Loureiro, Hamid Charaf Bdine Júnior, José Roberto Neves Amorim, Marcelo Fortes Barboda Filho, Mauro Antonini, Milton Paulo de Carvalho Filho, Nelson Rosenvald e Nestor Duarte, que ao comentarem o artigo 819 do Código Civil, assim asseveram:

“Entendido o negócio jurídico formal como aquele não consumável por qualquer forma, tal qual em regra acontece, porquanto prevalecendo, em geral, a informalidade, a fiança, somente aperfeiçoando-se por escrito, constitui contrato formal. Não exige a lei, porém, que outorga se deva dar, necessariamente, por instrumento público. Poderá sê-lo, destarte, também por instrumento particular.
Mas não se admite, na mesma esteira, fiança que seja prestada verbalmente, ainda que assim se tenha contraído a obrigação por ela garantida
.

Na sua segunda parte,
e a exemplo do que já fazia o CC/1916, estabelece o artigo em comento que a fiança deve ser interpretada restritivamente
, razão, por exemplo, de, quanto à garantia de avenças locatárias, se ter sumulado o entendimento de que o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não haja anuído (Súmula n. 214 do STJ).
Da mesma forma, a interpretação restritiva da fiança tem levado a jurisprudência, não sem certo vacilo, a decidir que o art. 39 da Lei n. 8245/91,
que cuida das locações prediais urbanas, quando impõe a permanência das garantias, salvo disposição em contrário, até a entrega das chaves, não implica a responsabilidade do fiador, pelo tempo de prorrogação do contrato locatício a que não tiver anuíd
o
.
(
Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência
. Coordenador Cezar Peluso. - 8a ed. Ver. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2014, p. 791).

Apenas para registro, seguem precedentes:

ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. FALTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INAPLICABILIDADE. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no 566.633/CE, em 22/11/2006, acórdão pendente de publicação, assentou, contudo, compreensão segundo a qual não se confundem as hipóteses de aditamento contratual e prorrogação legal e tácita do contrato locativo. 3. O Tribunal concluiu que os fiadores continuam responsáveis pelos débitos locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato se anuíram expressamente a essa possibilidade e não se exoneraram nas formas dos artigos 1.500 do CC/1916 ou 835 do CC/2002, a depender da época em que firmaram o acordo. 3.
No caso, ocorreu a prorrogação legal do contrato de fiança, sem expressa anuência do fiador, não o vinculando ao pacto locatício, ainda que existente a cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das chaves
. 4. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 1063451/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. EXONERAÇÃO DO FIADOR QUE NÃO ANUIU. SÚMULA N.o 214 DO STJ. PRECEDENTES. 1.
O contrato acessório de fiança obedece à forma escrita, é consensual, deve ser interpretado restritivamente e no sentido mais favorável ao fiador.
Desse modo, a prorrogação do pacto locatício por tempo indeterminado, compulsória ou voluntariamente, desobriga o garante que a ela não anuiu. Precedentes
. [...].
(AgRg no REsp 721.122/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 343).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. EXONERAÇÃO DO FIADOR. EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 2.
A jurisprudência majoritária desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de fiança deve ser interpretado de forma restritiva e benéfica, razão pela qual o fiador somente responderá por encargos decorrentes do pacto locatício até o momento da sua extinção, sendo irrelevante a existência de cláusula estendendo a obrigação fidejussória até a entrega das chaves. Precedentes
. [...].
(EDcl no AgRg no REsp 780.742/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 394).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. SÚMULA DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO. LOCAÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALTA DE ANUÊNCIA DO FIADOR. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 214/STJ. [...].
O contrato de fiança de ser interpretado restritivamente, pelo que é inadmissível a responsabilização do fiador por obrigações locativas resultantes de prorrogação do contrato de locação sem a anuência daquele, sendo irrelevante a existência de cláusula estendendo a obrigação fidejussória até a entrega das chaves ou de renuncia ao benefício do art. 1.500, do CC. Precedentes
. Recurso Especial de que se conhece em parte e nesta se lhe dá provimento.
(REsp 475.020/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 296).

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1.
O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não vinculando o fiador a prorrogação do pacto locatício sem sua expressa anuência, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das chaves
. 2. Ressalva do ponto de vista do relator. 3. Recurso provido.
(REsp 594.178/SP, 6a Turma, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ de 19/04/2004.)

Logo, considerando que a fiança obedece à forma escrita, é consensual, o instituto deve ser interpretado restritivamente, de maneira que a prorrogação do contrato de locação, por tempo indeterminado, desobriga o fiador que a ela não anuiu.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao apelo a fim de reformar a sentença atacada, para julgar procedente os embargos à execução, para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante e, assim, em relação a ele, julgar o processo executivo extinto, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, em favor do embargante/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021